Tribunal: TJPA
Processo: 0811647-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811647-16.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ABEL MENEZES DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO EMOCIONAL E DA REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

2. A denúncia atribuiu ao acusado condutas de perseguição, humilhações e abordagens indevidas à ex-companheira, supostamente causadoras de dano emocional. O Ministério Público sustentou que a palavra da vítima seria suficiente para a condenação e requereu, ainda, fixação de valor mínimo para reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O tipo penal do art. 147-B do Código Penal exige demonstração de efetivo dano emocional que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da vítima ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças ou decisões.

5. As provas produzidas não evidenciaram reiteração de condutas com carga intimidatória suficiente, tampouco comprovação idônea de prejuízo relevante à saúde psicológica da ofendida, inexistindo laudo, atestado ou outros elementos externos confirmatórios.

6. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, não se mostrou corroborada por outros elementos probatórios aptos a afastar a presunção de inocência.

7. Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige prova suficiente do efetivo dano emocional relevante ou da finalidade de controle e degradação, não se satisfazendo com meros conflitos interpessoais. 2. A palavra da vítima, embora relevante, deve estar corroborada por outros elementos probatórios quando inexistente contexto de reiteração inequívoca das condutas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LVII; CP, art. 147-B e art. 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença absolutória proferida em face de ABEL MENEZES DE OLIVEIRA NETO, exarada pelo Juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, inicialmente denunciado pelo crime de art. 147- B, caput, do CP c/c art. 61, inciso I, letra f, do c/c o art. 5°, III, e art. 7°, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“a vítima R. C. que conviveu por 4 anos com Abel Menezes de Oliveira Neto, e dessa união nasceu um filho que atualmente tem 2 anos, vem sendo perseguida, reiteradamente e por qualquer meio pelo acusado, desde o dia 19 de abril de 2024, por volta das 18:30 horas, que vem lhe ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O relacionamento do casal se deteriorou, e estão separados há dois meses, pois a declarante sofria violência doméstica, sendo insultada, humilhada e agredida por ele com empurrões. Durante essa situação, a declarante engravidou e foi pressionada por Abel a abortar, chegando a tentar tomar medicamentos para interromper a gravidez, mas acabou desistindo e levando a gestação até o fim. A declarante passou a gravidez toda sendo insultada por Abel e, por não aceitar a gravidez, ele a humilhava e dizia que não queria o filho. Após o nascimento do filho, Abel continuou a ser violento, e o relacionamento piorou. Ele é usuário de drogas e, quando sob efeito delas, ficava ainda mais agressivo. Mesmo assim, a declarante e Abel continuaram juntos, mas os conflitos aumentaram, especialmente por causa do uso de drogas na frente do filho. A declarante decidiu então se separar, mas Abel continuava a humilhá-la e ameaçá-la. No dia 22 de abril de 2024, por volta das 18:30 horas, Abel foi ao local de trabalho da declarante, que estava aborrecida, e pediu para entregar o filho. No dia 19 de abril de 2024, Abel tentou buscar o filho drogado, e a declarante recusou, o que resultou em mais agressões e ameaças verbais, como: "BORA, CADÊ A CHAVE, EU SÓ QUERO A CHAVE, TU QUER QUE EU FAÇA UM ESCÂNDALO!" E "NINGUÉM TE SUPORTA, NINGUÉM GOSTA DE TI, NO TEU TRABALHO TODO MUNDO TE ODEIA, TU TÁ NAMORANDO MUITO? EU TÔ. EU JÁ FIQUEI COM UMAS TRÊS, A PRIMEIRA QUE EU FIQUEI JÁ ERA MELHOR DO QUE TU." A declarante sentiu-se ameaçada e decidiu buscar ajuda, não tendo mais condições de manter contato com Abel. Por essa razão, a declarante solicita medidas protetivas urgentes, como a proibição de Abel se aproximar dela e do filho, além de outras medidas que assegurem a segurança dela e da criança. (...)”

Em razões recursais (ID 31589086), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que incorreu em erro de valoração da prova, ao exigir prova técnica pericial como requisito indispensável à comprovação da materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP). Tal exigência não encontra amparo legal, pois o tipo penal não condiciona a configuração do delito à produção de laudo psicológico ou psiquiátrico.

Alega que o relato firme e coerente de Raquel Gomes Corrêa, aliado ao histórico de agressividade e dependência química do acusado, constitui prova suficiente da prática de violência psicológica, revelando o controle emocional e a humilhação reiterada a que a vítima foi submetida. A sentença, ao desconsiderar a força probatória da palavra da ofendida, violou os princípios da proteção integral da mulher e da busca da verdade real, devendo ser reformada para reconhecer a autoria e materialidade do crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 147-B, caput, do Código Penal, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, e arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/06; e a fixação de valor mínimo de reparação por dano moral no montante de R$ 1.412,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em contrarrazões (ID 31589090), a defesa requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, para manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Nesta Superior Instância, o Douto Procuradora de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu provimento, para ser reformada a sentença impugnada, por ser contrária à prova dos autos, a fim de que o réu ABEL MENEZES DE OLIVEIRA NETO seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 147-B, do Código Penal, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, e arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06, e aprenda a respeitar aos mais comezinhos interesses sociais e familiares.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória formulada pelo Parquet em face do apelado A. M. de O. N., denunciado pela prática do crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme os autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelado a prática reiterada de condutas que configurariam violência psicológica contra sua ex-companheira, R. G. C., incluindo alegações de ameaças, insultos, abordagens indesejadas e tentativas de contato após o término do relacionamento, com suposta invasão da esfera de liberdade da vítima.

Não assiste razão.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença absolutória com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, asseverou a ausência de provas concretas e idôneas para firmar juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do crime.

O art. 147-B do Código Penal Brasileiro foi introduzido pela Lei nº 14.188/2021 e tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher, inserido no contexto da proteção integral conferida pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Ora, o tipo penal tutela a integridade psíquica e emocional da mulher, bem como sua liberdade, autodeterminação e dignidade, em consonância com o art. 1º, III, da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.

O núcleo do tipo é “causar dano emocional” à mulher, exigindo-se que tal dano prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento; ou tenha por finalidade degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Ora, as alegações constantes dos autos não evidenciam ameaça ou invasão de privacidade reiterada, tampouco permitem inferir perseguição com carga intimidatória, sendo insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Vejamos depoimento da vítima e do acusado:

A vítima Raquel Gomes, inquirida, narrou que já estava separada do acusado Abel quando ocorreram os fatos. Relatou que, em um fim de semana, o acusado foi buscar o filho do casal, João Miguel, apresentando sinais de embriaguez, com os olhos vermelhos, o que a deixou preocupada. Disse que, para evitar situações de risco, combinou com a tia do acusado que, nas próximas vezes, só entregaria a criança após verificar se o pai estava em condições adequadas. Contou que, em uma segunda-feira, enquanto trabalhava, o acusado apareceu no local de trabalho dela sem autorização, entrou na sala de aula e, de forma alterada e agressiva, exigiu a chave da residência, ameaçando fazer um escândalo caso não fosse atendido, o que causou grande constrangimento diante dos colegas e alunos. Relatou que ele a seguiu até em casa, gritando e ofendendo-a, afirmando que ela o impedia de ver o filho e acusando-a de alienação parental, proferindo frases humilhantes como “ninguém gosta de ti”, “tu não és nada”, “já peguei outras mulheres melhores que tu”. Disse que a babá presenciou os fatos e que, após o episódio, vizinhos lhe enviaram mensagens preocupados. Informou que procurou a delegacia e registrou ocorrência, pois já havia outros episódios de humilhação e agressividade, embora o acusado nunca a tivesse agredido fisicamente. Contou que desenvolveu depressão, crises de ansiedade e síndrome do pânico, necessitando de tratamento psicológico e uso de medicação controlada, cujo nome não se recorda, mas disse ter anexado receita ao processo. Disse que a babá Suane Farias Fuscas presenciou o ocorrido e todo o seu abalo emocional subsequente, podendo confirmar os fatos. Informou o endereço da referida testemunha.

O réu, Abel Menezes de Oliveira Neto, em seu interrogatório, relatou que conviveu com a vítima por aproximadamente quatro anos e confirmou que tiveram um relacionamento conturbado após a separação. Negou ter proferido as palavras descritas na denúncia, como “ninguém gosta de ti”, “todo mundo te odeia”, “já fiquei com outras mulheres melhores que tu”, afirmando que houve, sim, uma discussão pontual motivada, segundo ele, pelo fato de a vítima tê-lo impedido de ver o filho. Disse que, no dia dos fatos, foi ao local de trabalho de Raquel apenas para buscar a chave da casa, pois desejava pegar o filho, conforme já haviam combinado. Contou que ligou várias vezes para ela, sem resposta, e, por isso, decidiu ir pessoalmente até o trabalho, onde teria conversado com ela de forma calma e reservada, negando ter levantado a voz ou causado constrangimento. Afirmou que Raquel, ao negar-lhe o contato com o filho, o irritou, gerando uma discussão no trajeto de volta para casa, durante a qual admitiu ter falado algumas coisas das quais hoje se arrepende, mas sustentou que não a ofendeu nem a ameaçou. Disse que já se desculpou com ela e que seu único objetivo é manter uma convivência saudável e estável por causa do filho.

O delito do art. 147-B do CP exige reiteradas condutas persecutórias, por qualquer meio, que efetivamente comprometam a liberdade ou a segurança da vítima. Trata-se de tipo penal recente, cuja aplicação requer cautela redobrada, para não criminalizar meras situações de conflito interpessoal desprovidas da necessária reiteração e intensidade.

No caso em exame, a materialidade do crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) demanda a demonstração de efetivo dano emocional à vítima, que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. A sentença foi categórica ao assinalar que não houve comprovação suficiente desse dano psíquico por meio de elementos externos confirmatórios.

Portanto, exige-se a demonstração de efetivo dano emocional, não sendo suficiente o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. É necessária a comprovação de prejuízo relevante à saúde psicológica da vítima ou à sua autodeterminação.

Embora a vítima tenha alegado que houve dano à sua integridade psicológica, não há nos autos nenhum documento, laudo, receita médica ou atestado médico, informando que dos fatos a ofendida precisou ser submetida a psicoterapia ou tratamento psicológico.

De outra banda, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, embora tenha valor probatório, deve vir acompanhada de outros elementos que a corroborem, sob pena de se vulnerar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), o que não ocorreu no presente caso.

Contudo, não se está a desconsiderar a importância da perspectiva de gênero no julgamento de casos de violência doméstica, mas tal diretriz não exonera o Estado do ônus de comprovar, de forma suficiente, a ocorrência do fato típico e a responsabilidade penal do acusado, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

Dessa forma, ausente prova robusta e segura apta a superar o estado de dúvida razoável, correta se mostra a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição decretada com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Outrossim, cumpre consignar que a própria vítima declarou em Juízo que atualmente mantém convivência harmoniosa com o acusado, em atenção, sobretudo, ao bem-estar do filho menor comum.

Nesse contexto, eventual condenação poderia comprometer não apenas a relação parental entre os genitores, mas também a adequada convivência familiar, repercutindo diretamente no desenvolvimento do menor, que, em razão de sua tenra idade, depende do suporte emocional e da presença equilibrada de ambos os pais para o seu pleno desenvolvimento biopsicossocial.

Diante do quadro probatório colacionado aos autos, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido para uma condenação penal, que o apelado incorreu na prática de perseguição nos moldes definidos pela legislação penal. A dúvida que remanesce deve, por força do princípio do favor rei, ser resolvida em favor do réu.

É como voto.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo in totum a sentença absolutória exarada pelo Juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026